Tribunal: TJMT
Processo: 1055611-95.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055611-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSIRIS ARENA ROSSI - CPF: 393.662.861-00 (RECORRENTE), MURIEL FROES CAMARGO - CPF: 438.292.928-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1055611-95.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Rosiris Arena Rossi

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO (OVERBOOKING) – REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE – OPÇÃO FORMAL DO PASSAGEIRO – COMPENSAÇÃO DE 250 DES OFERECIDA E ACEITA – DECLARAÇÃO DE PRETERIÇÃO ASSINADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA..

1.

Na inicial, a autora afirma que foi vítima de preterição em voo contratado junto à empresa aérea ré, no dia 15/07/2024, com embarque previsto às 08h52, no trecho Campinas/SP – Belo Horizonte/MG. Relata que, ao se dirigir ao portão de embarque, foi informada de que não poderia embarcar devido à lotação da aeronave (overbooking), sendo posteriormente remanejada para outro voo. Alega que tal situação comprometeu sua programação pessoal e lhe causou abalo emocional, desconforto e angústia, sobretudo em razão de ser pessoa idosa e portadora de transtornos de ansiedade. Sustenta que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento e caracteriza falha na prestação do serviço, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais. Já em suas razões recursais, alega erro na sentença, visto que o atraso sofrido não foi inferior a 04 horas, mas sim, superior a 24, já que foi realocada para o voo que ocorreria no dia seguinte, isto, 16/07/2024.

2. Entretanto, ainda que a autora tenha razão em relação à realocação para o voo no dia seguinte, tem-se que, ainda assim, os pedidos são improcedentes. Conforme consta na Declaração de Preterição (id 281751381), a autora optou pelo voo no dia seguinte e inclusive recebeu um voucher no valor de 250,00 DES. Logo, verifica-se que lhe foram apresentadas as alternativas previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC — reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte —, tendo a consumidora livremente optado pela reacomodação no voo do dia 16/07/2024, às 11h40. Além disso, recebeu a compensação financeira regulamentar, nos moldes do art. 24 da citada norma, o que configura solução consensual e formalmente aceita, sem protesto ou ressalva.

3. Ausente qualquer evidência de constrangimento, tratamento abusivo ou outro fator que extrapole os efeitos naturais do remanejamento devidamente indenizado, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou em configuração de dano moral indenizável.

4.

A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merecem reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025